Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716130-83.2022.8.07.0001 APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF APELADO: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 05a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 21/02/2024 a 28/02/2024, e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora